Tribunal: TJMT
Processo: 0001993-59.2019.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001993-59.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JELSON RODRIGO ALVES - CPF: 013.305.441-10 (APELANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (ADVOGADO), RUBENS DEALMO FRIES - CPF: 550.889.531-00 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DA DEFESA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRELIMINAR

EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO POR INEQUÍVOCA CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44 DO CP – PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NA R. SENTENÇA –
2.
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA, COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DA REVELIA DELES – ACUSADOS QUE FICARAM IMPEDIDOS DE EXERCER A AUTODEFESA EM JUÍZO – REJEIÇÃO – MÁCULA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO –
3.
MÉRITO
:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– AVENTADA A AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DAS ARMAS DE FOGO, QUE ESTAVA DESMONTADAS E ARMAZENADAS EM UMA MOCHILA E EM UMA CAIXA DE TRANSPORTE – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
4.

PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE ADMITIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

É inequívoca a carência de interesse recursal quanto ao pedido de substituição das penas corpóreas estabelecidas aos réus por restritivas de direitos se a providência já foi adotada na r. sentença penal condenatória, a tornar-se de rigor o não conhecimento do apelo defensivo nesse ponto;

2.

Se o vício de ausência de intimação dos réus para comparecimento na audiência de instrução, com a consequente declaração da revelia deles não é suscitado oportunamente como preliminar em sede de alegações finais, opera-se a preclusão da matéria, a impedir o reconhecimento da nulidade por esta instância revisora;

3.

O delito previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/03 é de perigo abstrato e mera conduta, de modo que se configura com o cometimento de algum dos verbos nucleares do
caput
, independentemente da efetiva ocorrência de dano à incolumidade coletiva, sendo irrelevante para o aperfeiçoamento da tipicidade da conduta o fato das armas de fogo estarem desmontadas e armazenadas em uma mochila e uma caixa portadas pelos apelantes no momento do flagrante. Precedentes;

4.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JELSON RODRIGO ALVES

RUBENS DEALMO FRIES

APELADO:

MINISTÉ
RIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
JELSON RODRIGO ALVES
e
RUBENS DEALMO FRIES
em face da a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal n.o
0001993-59.2019.8.11.0025, que os
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, às penas igualitárias de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao adimplemento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal
, sendo a sanção privativa de liberdade substituída por
duas
restritivas de direitos, a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais vistas sob o ID
194614175, a i. defesa técnica argui,
preliminarmente
, a
nulidade por cerceamento de defesa
, ao argumento de que os apelantes não foram intimados da audiência de instrução, tendo sido decretada a revelia de ambos de forma irregular, visto que não se mudaram de endereço desde a instauração da ação penal, inexistindo maiores detalhes na certidão do oficial de justiça acerca da não localização dos denunciados, além de não terem sido empreendidas maiores diligências a fim de encontrá-los.

No
mérito
, pretende-se a
absolvição
dos apelantes, com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP, ao argumento de que a
conduta é atípica
, uma vez que as armas de fogo apreendidas em poder deles estavam
desmontadas e armazenadas em uma mochila e também em uma caixa
, ao que agrega o pleito subsidiário de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, porquanto satisfeitos os requisitos do art. 44 do CP. Por fim,
prequestiona
a matéria objetivando eventual interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões encontradiças no ID 194614183, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer o não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID

202820676, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO
ARGUIDA
EX OFFICIO

– CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de mais nada, imperioso frisar que o interesse recursal consiste em um dos pressupostos subjetivos de admissibilidade dos recursos, que pressupõe a sua
necessidade
e
utilidade
, isto é, que a parte vislumbre no reexame da matéria já decidida em grau de jurisdição hierarquicamente inferior, com a sua consequente remessa à instância superior, o único meio para obter um resultado que subtraia ou ao menos atenue o prejuízo que considera ter sofrido em decorrência do pronunciamento judicial atacado,
reverberando uma consequência prática mais vantajosa.

Não por outro motivo, o art. 577, parágrafo único, do CPP, dispõe que
“Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”
.

E, como bem leciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
Recorrer por recorrer é algo inútil, constitutivo de obstáculo à economia processual, além do que o Judiciário é voltado à solução de conflitos e não simplesmente a proferir consultas ou esclarecer questões puramente acadêmicas”
(
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Partindo dessas premissas, no caso ora em análise, verifica-se que na r. sentença objurgada o MM. Magistrado singular já aplicou, em benefício dos réus, a regra do art. 44 do CP, substituindo suas penas corpóreas por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal, de modo que é
evidente a ausência de interesse recursal quanto ao pedido recursal nesse mesmo sentido.

A título de ilustração transcrevo os seguintes trechos do édito condenatório:

“
FIXO
a
PENA DEFINITIVA
em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida
inicialmente em regime ABERTO
(art. 33, § 2o, “c”, do CP), com possibilidade de apelar em liberdade. Nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, e considerando que as circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabona os réus a ponto de impedir a substituição, considero suficiente para a prevenção e reprovação do crime (CP, art. 44, III), a
CONVERSÃO
da pena privativa de liberdade em
duas penas restritivas de direito
na forma e condições a serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de Pena”
(ID 194614174 - Pág. 2)

Com tais considerações, especificamente no
que tange ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto pela i. defesa,
com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.o do CPP, haja vista a manifesta
carência de interesse recursal
.

Lado outro, quanto ao remanescente, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

V O T O
(P
RELIMINAR DE NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, como matéria preliminar, alega a i. defesa técnica que os réus não foram intimados da audiência de instrução, haja vista não terem sido encontrados nos endereços constantes dos autos, nos quais aduz residirem desde a instauração da ação penal, sendo, por conseguinte, decretada a revelia deles de forma irregular, uma vez que a certidão do oficial de justiça não apresenta maiores informações acerca da não localização dos denunciados, além de não terem sido empreendidas diligências outras a fim de encontrá-los, em evidente cerceamento de defesa, já que ficaram impedidos de exerceram a autodefesa em juízo.

Entretanto, a alegação não merece prosperar
!

Como se sabe, as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
QUINTA TURMA
, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e do
AgRg no HC 643.437/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

Todavia, no caso ora em apreço, apesar de não terem sido intimados os réus, uma vez que não localizados nos endereços constantes nos autos, no qual residem desde a instauração da ação penal, tendo sido decretada a revelia deles de forma irregular, tal fato
não foi impugnado pela i. defesa como preliminar em sede de alegações finais
, tanto é assim que a aludida eiva
sequer constituiu objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante no édito condenatório impugnado
, e somente ao interpor o presente apelo é que suscitou a nulidade por cerceamento de defesa, de modo que, a toda evidência,
operou-se a preclusão da matéria não alegada oportunamente
.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Acrescente-se, ainda, que, no caso em exame, deixou a defesa para alegar a aludida questão em sede de memorais de apelação, mantendo-se silente quando da apresentação das alegações finais e, assim, tornando preclusa a matéria
” (STJ - AgRg no AREsp: 1842781 TO 2021/0053332-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2021).

Aliás, essa conduta da i. defesa técnica é classificada pela jurisprudência das Cortes Superiores como
nulidade de algibeira
, que é aquela constatada pela parte no curso do processo, mas, como estratégia, não é arguida no momento oportuno, para fazê-lo futuramente, em uma perspectiva de melhor conveniência, o que é refutado veemente, por não se compatibilizar com o princípio da boa-fé processual.

É o que se extrai do seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

"
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
" ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, verte dos autos que os apelantes foram denunciados, processados e
condenados
pelo crime tipificado no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
,
pois, no dia 25/04/2019, por volta das 21h30min, em via pública, na BR 174, sentido Juína/Vilhena,
RUBENS DEALMO FRIES
transportava 01 (uma) espingarda calibre 32, marca CBC, n.o de série 8567 e 05 (cinco) munições intactas de mesmo calibre, e
JELSON RODRIGO ALVES
uma espingarda calibre 16, 06 (seis) munições intactas calibre 28, sendo uma carregada de forma artesanal e 01 (um) redutor calibre 16 para 28, tudo de uso permitido e sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse contexto, inconformados com o édito condenatório, recorrem perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise da tese de mérito aventada nas razões recursais.

1.
DA PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
:

Nada obstante o esforço defensivo no intuito de convencer que a conduta ilícita pela qual os apelantes foram condenados é atípica, uma vez que as armas de fogo apreendidas estavam desmontadas e armazenadas dentro de uma mochila e uma caixa, inexistindo potencialidade lesiva,
razão não assiste à i. defesa
.

Como é sabido, o crime de porte ilegal de arma de fogo é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança e à paz social.

Significa dizer que o mero fato de a arma de fogo apreendida estar
desmuniciada

ou
desmontada

não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 14 da Lei n. 10.826/03
, devendo o agente ser condenado desde que devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas durante a instrução criminal.

A propósito,
“
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, em 26/3/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de
que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo,
desmontada
ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial
” (AgRg no AREsp 1729897/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020). Destaquei.

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste eg. Sodalício estadual, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 37
da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

E,
in casu
, a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 194613949 - pág. 11), do termo de apreensão (ID 194613949 - pág. 17), do laudo de exame pericial de caracterização e eficiência de arma de fogo e munições (ID 194613949 - págs. 19/23), que atestou que os armamentos e munições apreendidos estão em condições de uso e aptos a provocar disparos, e do boletim de ocorrência (ID 194613949 - págs. 49/51).

Por sua vez, a
autoria
também resta inconteste no contexto probatório dos autos, visto que os policiais
Carlos José Leite Moreira
e
Edinei de Oliveira Silva
, ratificando suas oitivas extrajudiciais, declararam sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, no dia fatídico, estavam realizando patrulhamento ostensivo e deram ordem de parada para duas motocicletas, as quais eram conduzidas pelos sentenciados; e, realizada a vistoria dos veículos, foram localizadas as armas de fogo, que estavam desmontadas, e as munições apreendidas, sendo, então, os abordados conduzidos à delegacia.

E, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente a acusada
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Ademais, os apelantes
JELSON RODRIGO ALVES

e
RUBENS DEALMO FRIES
, conquanto não tenham sido interrogados judicialmente, uma vez que não foram localizados para serem intimados da audiência de instrução, na delegacia de polícia confessaram a prática criminosa, como se verifica dos trechos extraídos dos termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório de ID 194613949 – págs. 26/28 e 38/40 a seguir transcritos:

RUBENS DEALMO FRIES
: “
QUE em horário aproximado das 21h30min de ontem, 25/04/2019, enquanto trafegava com sua motocicleta Yamaha XTZ de cor preta, pela estrada de Vilhena, sentido Vilhena-Juína-MT, retornando da Linha Pesquisa, diz ter sido abordado por policiais militares; Que em outra motocicleta, uma Honda Titan de cor vermelha, encontrava-se seu colega Joelson Rodrigo Alves; Que durante a abordagem, foi localizado em uma caixa de transporte, uma espingarda calibre .32, juntamente com 05 munições de mesmo calibre; Que esclarece que sua espingarda encontrava-se desmontada no interior da referida caixa; Que percebeu que os policiais localizaram juntamente com Joelson, uma espingarda calibre 16, além de alguns cartuchos; Que esclarece ter adquirido referida arma há aproximadamente dez anos, tendo herdado de sua família”
(
sic
).

JELSON RODRIGO ALVES: “
QUE em horário aproximado das 21h30min de ontem, 25/04/2019, enquanto trafegava com sua motocicleta Honda Titan de cor vermelha, pela estrada de Vilhena, sentido Vilhena-Juína-MT, retornando da Linha Pesquisa, diz ter sido abordado por policiais militares; Que em outra motocicleta, uma Yamaha XTZ de cor preta, encontrava-se seu colega Rubens Dealmo Fries; Que durante a abordagem, foi localizado em uma bolsa que o interrogado trazia consigo, uma espingarda calibre 16, juntamente com 06 munições de calibre 28, três cartuchos intactos de calibre 28 deflagrados e um redutor de câmera de calibre 16 para 28; Que esclarece que sua espingarda encontrava-se desmontada no interior da referida bolsa; Que percebeu que os policiais localizaram juntamente com Rubens, uma espingarda calibre .32, além de alguns cartuchos; Que esclarece ter adquirido referida arma há aproximadamente vinte anos, tendo herdado de sua família”
(
sic
).

Nesse ponto, importante ressaltar que, conquanto
o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é este o caso dos autos
, pois sob o crivo do contraditório foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória, não sendo demais rememorar que é possível os elementos inquisitivos serem utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese.

Desse modo, não há falar em atipicidade da conduta atribuída aos condenados tão somente em virtude de os armamentos estarem desmontados e armazenados em uma mochila e uma caixa por ocasião do flagrante, sendo de rigor a manutenção da r. sentença vergastada, inviabilizando-se a absolvição pretendida.

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que
as provas colhidas nos autos
são aptas a demonstrar, à saciedade, a autoria dos
apelantes
JELSON RODRIGO ALVES
e
RUBENS DEALMO FRIES
pelo crime tipificado no art. 14,
caput,
da Lei n.o 10.826/03.

2. DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona a matéria legal e constitucional debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
JELSON RODRIGO ALVES
e
RUBENS DEALMO FRIES
e, no que conhecido,

rejeito a
preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa
arguida pela i. defesa técnica, e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
à irresignação, conservando incólume
r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal n.o
0001993-59.2019.8.11.0025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024